Tribunal: TJPA
Processo: 0813727-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813727-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ EM REDES SOCIAIS – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 147-A, 147-B, 163, 218-C, TODOS DO CPB, c/c 7, II E IV, DA LEI DE Nº 11.304/2006 – PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no HC n. 760.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/8/2022.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Shirley Pontes Duarte, em favor do nacional LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca do Dom Eliseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso no Centro de Recuperação Regional de Paragominas/Pa, acusado do suposto cometimento do crime de violência doméstica, autos do processo crime de nº 0801718-36.2022.8.14.0107, em que alega falta de fundamentação idônea a justificar a manutenção da custódia cautelar, em pedido formulado de sua revogação.

Sustenta que o paciente goza de predicados pessoais, gozando de presunção de inocência, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que requer ao final, com a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11170422, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior indeferiu o pedido de liminar, com informações prestadas na Id 11239952, e, na Id 11298322, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 147-A, 147-B, 163, 218-C, todos do CPB, c/c 7, II e IV, da Lei de nº 11.304/2006, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea que justifique a custódia preventiva.

Segundo consta dos documentos juntados, à vítima, ANDRESSA PEREIRA DA SILVA, em registro policial, denunciou seu ex-companheiro, LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em razão de constantes ameaças e chantagens, com divulgação de fotos intimas em redes sociais, Instagram e WhatsApp.

O ato coator indicado pela impetrante é a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, que não se encontra juntado aos autos deste
writ
, fato consignado, inclusive, na decisão que negou o pedido da medida liminar, Id 11170422, o que seria motivo suficiente para o não conhecimento desta impetração, por ausência de prova pré-constituída.

Contudo, considerando que nas informações prestadas houve a juntada do decreto preventivo, Id 11239957, passo à análise da suposta ilegalidade.

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, Id 11239957, apresenta a seguinte fundamentação:

“No que toca ao delito de divulgação de cenas de nudez, tenho por presentes os requisitos. Acostaram-se aos autos prints de conversa em rede social, nas quais o autuado, fazendo uso do perfil da vítima, publicou fotos íntimas da mesma. Há, também indícios de que o fez com vista as humilhá-la, porquanto esta rompera o relacionamento. Acerca do delito de ameaça, tem-se que o autuado externou seu intento de publicar as fotos e matá-la caso não reatassem. A testemunha Elaine Cordeiro Cavalcante relatou ter presenciado Lucas ameaçando e perseguindo Andressa. Os indícios do crime de dano repousam no relato da vítima e na confissão do autuado, assumindo que quebrou o aparelho celular quando leu mensagens de Andressa com outro homem. Logo, nos termos acima, tomo por satisfeito o “
fumus comissi delicti
”.

(...)

Malgrado não possuir registro de antecedentes e possui emprego fixo, o modo como o delito foi, em tese, praticado, autoriza o decreto preventivo. Além da quantidade de delitos, o autuado conseguiu se utilizar da rede social da vítima, e publicar fotos íntimas. Mesmo após solicitado pela vítima que as excluísse, sob o argumento de ter 02(duas) filhas, o autuado insistiu na sua conduta. Afora isso, o contexto do diálogo deixa entrever chantagem por parte do autuado, exigindo que a vítima faça programa ou compareça a um motel.

(...)

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal,
defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Lucas Ribeiro do Nascimento
”
.
<sic>

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão, desde que em decisão fundamentada, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Constata-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que expôs os elementos concretos e motivos ensejadores que justificam a necessidade de se resguarda à ordem pública.

In casu
, há comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria, tendo sido apontados dados firmes que apontam à obrigação do Estado-Juiz de preservar a paz espiritual da vítima.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Na espécie, o agravante, mesmo após advertido formalmente, continuou procurando a vítima e tentando importuná-la, ficando registrado que "por meio das redes sociais, divulga fatos da vítima a terceiros, vindo a causar incômodo e transtornos psicológicos, comportamento esse evidente de perseguição e de recalcitrância às decisões judiciais".

2. "Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal - CPP". A propósito: HC 350.435/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016; AGRG no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020.

3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 726.841/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”

Quanto ao argumento de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio constitucional da presunção de inocência, “... não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, ...”. (AgRg no HC n. 729.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/5/2022.)

Por outra, é “Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 31/10/2022